Tribunal: TCU
Processo: 006.005/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2010, ao Município de Piedade/SP.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Geremias Ribeiro Pinto, ex-prefeito de Piedade/SP (gestão 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2010, ao Município de Piedade/SP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Geremias Ribeiro Pinto revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Geremias Ribeiro Pinto, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/9/2010 2.396,00 15/9/2010 2.800,00 29/9/2010 7.760,00 4/10/2010 2.676,00 4/10/2010 1.336,00 5/10/2010 1.632,00 5/10/2010 4.960,00 5/10/2010 1.644,00 5/10/2010 2.396,00 8/10/2010 5.580,00 25/3/2010 487,34 21/5/2010 247,80 2/6/2010 247,80 11/6/2010 157,40 6/7/2010 466,80 15/7/2010 309,75 17/8/2010 247,80 17/8/2010 184,00 17/8/2010 631,60 9/8/2010 2.772,00 20/8/2010 753,36 20/8/2010 1.744,48 8/9/2010 309,75 24/9/2010 1.848,00 29/9/2010 844,96 29/9/2010 159,40 30/9/2010 571,60 30/9/2010 144,80 5/10/2010 577,08 13/10/2010 247,80 18/10/2010 102,00 18/10/2010 120,00 8/11/2010 313,88 12/11/2010 371.706,71 9.3. aplicar a Geremias Ribeiro Pinto multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar ao responsável que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.